Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. DESCONTOS. VERBA PRETÉRITA. PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO DESCONTOS MENSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. No caso, de execução de dívida alimentar pretérita, a situação econômica do agravante foi devidamente considerada na decisão. Assim, ainda que existam diversos empréstimos consignados em folha de pagamento, o valor arbitrado representa menos de 7% de sua remuneração bruta. Outrossim, o parcelamento da dívida alimentar já é uma benesse ao agravante, portanto, não viável a redução do valor das parcelas, pois não se revela consentânea aos interesses dos credores.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.